Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE em face do JUIZ DA VARA 3a vara DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Dispenso as informações, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o juiz suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204